Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL No 40/2018 - SEDF. PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A apresentação do certificado de conclusão do curso superior, juntamente com o histórico escolar, é suficiente para determinar a posse da impetrante, haja vista que comprova o requisito da escolaridade previsto no edital, de modo que a expedição do diploma é mero exaurimento administrativo do ato.
É possível a mitigação dos princípios administrativos em face do administrado, consoante a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de evitar o formalismo exacerbado.